Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APELO DA PARTE RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
1. Não se conhece de parte do recurso porque apresentadas razões dissociadas das questões de fato apresentadas na lide, concernentes a doença incapacitante especificada em lei que acomete servidora pública aposentada e que autoriza a isenção de imposto de renda sobre seus proventos.
2. Configura inovação recursal a apresentação de tese quanto ao não cabimento de isenção de contribuição previdenciária não apresentada em sede de contestação e não apreciada na sentença, impondo o não conhecimento da insurgência, dada a violação ao duplo grau de jurisdição, com amparo no disposto no art. 1.013 do CPC.
3. A repetição de indébito tributário deverá ser acrescida da taxa SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia do Banco Central do Brasil, observado o vencimento mês a mês em cada contracheque e a proporcionalidade do dia do início da exigibilidade, sem correção monetária, conforme entendimento pacificado perante o Superior Tribunal de Justiça.
4. Dada a sucumbência recursal da parte ré, os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados de 10% (dez por cento) para 11% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a pouca complexidade da causa, com base no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.
5. Apelo conhecido em parte e desprovido.